Tribunal: TJES
Processo: 5010630-65.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010630-65.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: STANLEY VLACHAKIS FERRUGINI registrado(a) civilmente como STANLEY VLACHAKIS FERRUGINI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010630-65.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: STANLEY VLACHAKIS FERRUGINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
N
A REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA
AÇÃO REVISIONAL
-
REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – A revisão criminal não se presta a revolver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica. 2- Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal: não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. 3 – À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4 – Recurso a que se conhece e se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010630-65.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: STANLEY VLACHAKIS FERRUGINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal
interposto

por
STANLEY VLACHAKIS FERRUGINI
, contra a decisão monocrática
id 4081672
, por meio da qual não conheci da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal
.

Nas r
azões recursais
,
alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente
.

Para contextualizar,
o
agravante
propôs

ação revisional
objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0000306-44.2014.8.08.0045, que o considerou incurso nas iras do artigo 157, §3º, do Código Penal; artigo 2º da Lei nº 12.850/13; artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena total de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões,
sustent
ou
a necessidade de desconstituição da decisão condenatória
para ser o requerente absolvido do crime de associação para o tráfico ante a alegada ausência de provas. Almej
ou
ainda a redução da pena-base para o patamar mínimo, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender
o
requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, nov
os
fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição d
a coisa julgada material constitui
medida de exceção, vez que
sucumb
e

a
segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pel
a

decisão
hostilizad
a
.

A
r. sentença
foi mantida

à unanimidade quando do julgamento da apelação criminal perante a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal

(fls.
512
).

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento
novo
, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.
Em verdade, somente trata de insistir na
argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não se torna possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A
jurisprudência
pátria
vem em socorro do posicionamento aqui recorrido
:

1. Os argumentos apresentados nas razões do agravo interno não importaram em modificação dos fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por não preencher nenhum dos requisitos para ajuizar a presente revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1330695, 07475273720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no PJe: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
compulsando detidamente o inteiro teor da decisão recorrida, verifico que o seu conteúdo guarda visível similitude com os argumentos abordados no Parecer lançado anteriormente por este Órgão Ministerial, na medida em que o r. decisum acima referenciado pontuou, de igual forma, que a matéria alusiva a autoria e materialidade do delito não merece ser novamente perfilhada em sede de Revisão Criminal”.

Assim
, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
mantenho o entendimento
esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu
do
pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto de relatoria.